Tribunal: TJSP
Processo: 1007816-64.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Acidente em decorrência de oscilação de energia. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre os segurados e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Acidente em decorrência de oscilação de energia. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre os segurados e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007816-64.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482
2
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482 – Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42129)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados
na
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Acidente
em decorrência de oscilação de energia.
Seguradora que não demonstrou a relação
jurídica existente entre os segurados e a
concessionária.
Ausência
de
pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo
produzido unilateralmente. Improcedência
que se faz de rigor. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 339/377), interposta
por Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A contra a
sentença (fls. 328/336), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Presidente Prudente, que julgou procedentes os
pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos,
ajuizada contra ela por Tokio Marine Seguradora S/A. Preliminarmente,
requer a extinção do feito por falta de interesse de agir, ante a ausência
de reclamação administrativa. Alicerça suas razões em jurisprudências.
Argumenta inviabilidade de perícia e que deve ser aplicado os artigos
399 e 400 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, sustenta que
os laudos juntados aos autos são inconclusivos, vez que não apontam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482
3
que teria ocorrido nos aparelhos. Sustenta que os documentos juntados
aos autos são unilaterais. Discorre sobre a aplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da Aneel. Diz que não há nexo causal entre a
atividade da requerida e os danos que a requerente pretende sejam
ressarcidos. Afirma a inexistência de falha na prestação do serviço.
Alicerça suas razões em jurisprudências. Prequestiona a matéria.
Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por
Tokio Marine Seguradora S/A (fls. 512/541), manifestando-se, em
síntese, pelo não provimento do apelo.
É o que havia para relatar.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por alegada
falha na prestação de serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
O apelo da ré encontra guarida.
Com efeito, embora realmente não se ignore
que os moradores de determinada região, no caso, a cidade de
Bastos/SP e Tupã/SP, receba a prestação dos serviços de energia elétrica
pela concessionária ré, não se mostra da mesma forma tão evidente a
relação jurídica na extensão pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482
4
residências, embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não
mantenham nenhum vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que
nada mais são que furto de energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre os consumidores segurados e a concessionária, não há
falar em efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em
face da concessionária.
Ainda que assim não fosse, não consta dos
autos que a ré tenha sido instada administrativamente dos eventos
relatados, conforme prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no
414/2010. O pedido administrativo se faz necessário para que a
concessionária adote as providências para reparação do dano, dentro do
prazo previsto, o que não significa que se está condicionando a via
judicial ao prévio esgotamento da via administrativa, porém, no caso
dos autos, os documentos juntados pela seguradora, que apontam a
danificação dos equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por
empresa contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a
Câmara de Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsabilidade pela reparação
do dano julgada procedente. Danos elétricos em equipamentos do
segurado. Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa. Falta de prova convincente sobre a causa
dos danos e do nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia.
Pretensão que se tem por improcedente. Apelação provida, prejudicado
o recurso adesivo (Apelação no 1043075-10.2016.8.26.0100, Relator
Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482
5
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os
únicos
documentos
apresentados,
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou
credenciadas da seguradora, portanto, produzidos unilateralmente,
apenas dão conta dos danos identificados nos equipamentos, em
decorrência de oscilação de energia (fls. 82/86).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor estipula a responsabilidade da concessionária de prestação
de serviços, porém há a seu favor como excludente de responsabilidade
em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482
6
de ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os
fatos danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte
chuva, ventos que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se
caso fortuito, o que retira a responsabilidade de indenizar pelos danos
dela decorrentes (RT 871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação da concessionária merece
provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
O
provimento
do
recurso
importa
em
modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007816-64.2019.8.26.0482
7
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Finalmente, afasta-se o prequestionamento
formulado nos autos, por não haver afronta a quaisquer dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator